Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705746-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIGUEL ROBERTO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO ASSISTENTE DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MIGUEL ROBERTO DA SILVA contra ato praticado pelo JUIZ ASSISTENTE DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, proferido em processo de cunho administrativo. Declarada a incompetência do órgão julgador ao qual foi distribuído o processo (ID 8060945), os autos foram encaminhados ao Conselho Especial, sendo distribuídos à relatoria do em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, que suscitou conflito negativo de competência e, a fim de evitar o perecimento do direito, apreciou o pedido de liminar, concedendo-a (ID 8147899). Julgado o conflito de competência, definiu-se pela competência da 1a Câmara Cível (ID 24120436), voltando-me os autos conclusos. Intimado a se manifestar quanto ao interesse de agir (ID 24469298), devido ao lapso de tempo decorrido, o impetrante requer o arquivamento do processo por não subsistir interesse na lide (ID 24561920). Ante o exposto, JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intime-se. Após, ao arquivo. Brasília, 6 de abril de 2021 13:46:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator